Tribunal: STF
Processo: ARE 1287423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Responsabilidade civil. Acidente de veículo. Animal na pista. Ação de reparação de danos materiais e morais movida em face de concessionária de serviço público.
    Danos morais. O sobressalto vivenciado em acidente de trânsito constitui evento capaz de desencadear no espírito do homem médio sentimentos que traduzem a existência de verdadeiro abalo moral suscetível de reparação. Dano moral também emerge das consequências do sinistro. Valor indenizatório arbitrado em harmonia com os critérios de balizamento usuais.
    Verbas da sucumbência. Autor que ficou vencido em parte mínima dos pedidos formulados. Responsabilidade da ré pela integralidade dos ônus sucumbenciais.
    Recurso não provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Adotando o relatório lançado pelo eminente relator, pede-se licença para dissentir parcialmente de seu voto nº 40.103, por considerar que o sobressalto vivenciado pelo apelado no acidente de veículo descrito na inicial constitui evento capaz de desencadear no espírito do homem médio sentimentos que traduzem a existência de verdadeiro abalo moral suscetível de reparação.
    Observa-se que, no caso vertente, o dano moral também emerge das consequências do sinistro, tanto aquela imediata, consistente no fato de o autor ter presenciado o animal atropelado agonizando logo após o acidente, quanto aquela decorrente da privação do uso do veículo sinistrado durante o período em que esteve em conserto, notadamente porque referido bem é utilizado pelo demandante como instrumento de trabalho, visto que ele exerce a profissão de caminhoneiro.
    É consabida a dificuldade de que se reveste a fixação do valor adequado para a reparação do prejuízo extrapatrimonial, que deve levar em conta a gravidade do dano, a sua extensão, a posição social e econômica das partes, as finalidades reparatória e punitiva da indenização, devendo ser ela suficiente para coibir novos abusos do ofensor, sem que permita o enriquecimento sem causa do ofendido.
    Sopesados todos os aspectos supramencionados, tem-se que a quantia fixada na r. sentença, R$ 5.000,00, é adequada para compor o prejuízo moral experimentado e restabelecer o equilíbrio da balança da justiça, motivo pelo qual não comporta a redução postulada pela apelante."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente